Tribunal: TJMT
Processo: 1026220-64.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026220-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MANDALA LTDA - EPP - CNPJ: 11.683.470/0001-13 (EMBARGANTE), MANDALA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 15.988.723/0001-18 (EMBARGANTE), MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.988.734/0001-06 (EMBARGANTE), ANTONIO MARCOS TELES DE ALMEIDA - CPF: 550.804.301-25 (EMBARGADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por empresas em recuperação judicial contra acórdão que manteve a extinção de pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista proposto em nome do credor.

Alegação de omissão quanto à natureza mista do crédito, à legitimidade para requerer a habilitação e à aplicação do art. 10, § 9º, da Lei nº 11.101/2005.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos para reconhecer (i) a natureza concursal parcial do crédito discutido; (ii) a legitimidade das recuperandas para pleitear a habilitação em nome de terceiro; e (iii) a aplicabilidade do art. 10, § 9º, da Lei nº 11.101/2005, mesmo após o encerramento da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, mas apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado enfrentou expressamente a ilegitimidade ativa das recuperandas para habilitar crédito em nome de terceiro, nos termos do art. 9º da Lei nº 11.101/2005 e art. 18 do CPC.
O crédito em questão decorre de acidente de trabalho ocorrido após o deferimento da recuperação judicial, razão pela qual possui natureza extraconcursal, insuscetível de habilitação, conforme fixado no Tema Repetitivo 1051/STJ.

A invocação do art. 10, § 9º, da Lei nº 11.101/2005 não altera a conclusão, pois a impossibilidade decorre da ausência de legitimidade das recuperandas para pleitear a habilitação retardatária, nos termos do art. 9º da LRF.

Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Inconformismo que deve ser veiculado por recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe à empresa em recuperação judicial requerer a habilitação de crédito em nome de terceiro. 2. O crédito trabalhista decorrente de acidente ocorrido após o deferimento do processamento da recuperação judicial tem natureza extraconcursal e não se submete ao plano.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 18, 489, §1º, 507 e 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 9º e 10, § 9º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Mandala Ltda – EPP, Mandala Transportes Ltda – EPP e Mandala Empreendimentos Imobiliários Ltda, todas em recuperação judicial, contra o acórdão prolatado por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a extinção do pedido de habilitação retardatária de crédito proposto em nome do embargado, Sr. Antônio Marcos Teles de Almeida, nos autos da Recuperação Judicial n. 0011482-29.2014.8.11.0015.

Inconformadas, as embargantes alegam, em síntese: (i) a existência de omissão relevante quanto à natureza jurídica mista do crédito objeto da habilitação, pois parte dele decorreria de vínculo empregatício iniciado em 02.06.2014, ou seja, anterior ao pedido de recuperação, o que lhe conferiria natureza concursal, e não apenas extraconcursal; (ii) a legitimidade das embargantes para requerer a habilitação da parcela do crédito de natureza concursal, ante o interesse processual decorrente da necessidade de atualização do quadro geral de credores; (iii) a omissão quanto à aplicação do art. 10, § 9º, da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020, o qual autoriza o prosseguimento autônomo de pedidos de habilitação retardatária mesmo após o encerramento formal da recuperação judicial. Por fim, pleiteiam a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para reconhecer a viabilidade de prosseguimento do feito em relação à parcela do crédito de natureza concursal.

Nas contrarrazões de id
312957378
, o embargado pugna pela rejeição dos embargos, com aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de as embargantes sustentarem a existência de omissão no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada as alegações do recurso, com destaque para a ilegitimidade das empresas recuperandas para requerer habilitação de crédito em nome de terceiro (art. 9º da Lei n.º 11.101/2005), bem como quanto à natureza extraconcursal do crédito trabalhista objeto da demanda, por ter o acidente que lhe deu origem ocorrido após o deferimento do processamento da recuperação judicial, em 21.08.2014.

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seu fundamento:

“Pois bem. Está com a razão o agravado, de maneira que o presente recurso não merece ser acolhido por esta Corte de Justiça.

De início, é necessário delimitar os contornos jurídicos da controvérsia, que repousa sobre a (i) legitimidade das empresas em recuperação judicial para pleitear habilitação de crédito em nome de terceiro (credor) e (ii) sobre a natureza do crédito objeto da habilitação (se concursal ou extraconcursal), o que condiciona, de forma decisiva, sua submissão ao regime do plano de recuperação.

No que tange à legitimidade ativa, verifica-se, sem esforço hermenêutico, que o pedido de habilitação de crédito retardatária foi manejado pelas próprias empresas recuperandas em nome do credor, ora agravado. Todavia, a Lei n.º 11.101/2005 é expressa ao atribuir exclusivamente ao credor a iniciativa de promover a habilitação de seu crédito, conforme se depreende do artigo 9º, verbis:

“Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter: (...)”

Assim, à luz da literalidade da norma legal, não se admite, sob o regime da recuperação judicial, que a empresa devedora atue em nome do credor para requerer sua habilitação, ainda que a pretensão tenha por objeto a regularização do quadro de credores ou a correção de omissão do administrador judicial.

Trata-se de iniciativa que traduz inequívoca postulação de direito alheio em nome próprio, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico nos termos do art. 18 do CPC, salvo quando expressamente autorizada, o que, repita-se, não ocorre na hipótese em tela.

Este Tribunal reiteradamente vem decidindo no sentido de que a habilitação de crédito é prerrogativa personalíssima do credor, conforme se infere dos julgados a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE EXTINGUIU O INCIDENTE, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA – IMPUGNAÇÃO/HABILITAÇÃO PROPOSTA PELA RECUPERANDA – FACULDADE DO CREDOR - ART. 7º, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005 – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que o devedor não tem legitimidade ativa para pleitear a submissão de crédito não habilitado aos efeitos recuperacionais, ou, como no caso, para pedir que o valor do crédito apurado e listado seja majorado mediante impugnação . Embora a agravante deva apresentar o rol de seus credores por ocasião da distribuição do seu pedido de recuperação judicial, e possa pleitear a inclusão de crédito, após a publicação do edital do art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/05, no prazo assinalado pelo art. 8º (dez dias), esse diploma legal, no art . 10, não lhe confere legitimação para pleitear a habilitação de crédito retardatária.
Como já decidiu o eg. STJ, “a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe”, e, “caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei”. O art . 9º da Lei nº 11.101/05 confere legitimidade exclusiva ao credor, com a prerrogativa de apresentar a habilitação de crédito retardatária, sendo defeso transferir a terceiros
.” (TJMT, RAI 10037022220218110000 MT, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02.06.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO CRÉDITO – ART. 7º, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005 - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE PELA EMPRESA RECUPERANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – FACULDADE DO CREDOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
I - Conforme dicção dos artigos 7º e 9º da Lei nº 11 .101/2005, a habilitação do crédito é providência que compete ao credor e não ao devedor, sendo, inclusive, uma faculdade daquele”. (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1011474-41.2018.8 .11.0000 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j . 20/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019). 2. A empresa recuperanda não é parte legitima para, diante da divergência de crédito e por meio de impugnação à relação de credores, pleitear a majoração do crédito de titularidade de terceiro.”
(TJMT, RAI 10026802620218110000 MT, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 23.03.2021 – negritei)

Se isso não bastasse, observa-se que o crédito cuja habilitação se pretende sequer se submete aos efeitos do processo de recuperação judicial.

Com efeito, infere-se dos autos que o crédito em questão advém de sentença proferida na Justiça do Trabalho, no processo n.º 0000082-93.2015.5.23.0081, cujo objeto é a indenização por acidente de trabalho sofrido por Antonio Marcos Teles De Almeida. Conforme documentação acostada aos autos, o evento danoso (acidente) ocorreu em 01.11.2014, ou seja, após o deferimento do processamento da recuperação judicial, ocorrido em 21.08.2014.

Ora, nos termos da interpretação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, particularmente por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1051, a caracterização do crédito como concursal está subordinada à data do fato gerador da obrigação, e não à data de sua constituição formal ou do trânsito em julgado da sentença, verbis:

“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

Assim, se o fato gerador (in casu, o acidente de trabalho) é posterior ao deferimento da recuperação judicial, o crédito dele decorrente não se sujeita aos efeitos do plano de recuperação, sendo, pois, um crédito extraconcursal, alheio à lógica da concursalidade que rege o plano de soerguimento. A consequência jurídica inevitável é a impossibilidade de sua habilitação nos moldes pretendidos pelas recuperandas, mesmo que o juízo da recuperação ainda estivesse em curso.

Portanto, não é apenas a ilegitimidade ativa das agravantes que compromete a admissibilidade do pedido inicial, mas, também, a impossibilidade jurídica do pedido de habilitação de crédito concursal, quando este, na verdade, possui natureza extraconcursal e, como tal, não está sujeito às condições do plano aprovado, devendo ser satisfeito por meio de execução individual, conforme os ditames ordinários do processo civil ou trabalhista.

Logo, embora o fundamento adotado pelo juízo de origem, qual seja, o encerramento do processo de recuperação judicial, não seja, em si, suficiente para justificar a extinção do feito, a solução alcançada revela-se juridicamente acertada e deve ser mantida, por fundamentos diversos, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a manifesta ausência de legitimidade das autoras e a impossibilidade jurídica do pedido formulado.

A conjugação dessas premissas conduz, de forma inelutável, à conclusão de que o pedido formulado não encontra amparo no ordenamento jurídico.”

Desse modo, se as embargantes discordam da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

Os supostos vícios alegados pela parte embargante, portanto,
não passam de inconformismo com a técnica decisória adotada
, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações das embargantes, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação,
não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal
.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025